Tribunal: TJMT
Processo: 1000637-90.2020.8.11.0020
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000637-90.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Fiscalização]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GC BRASIL COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA - CNPJ: 22.465.599/0001-71 (APELADO), BRIAN CERRI GUZZO - CPF: 076.723.247-05 (ADVOGADO), SECRETARIA DA FAZENDA DO MATO GROSSO (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do julgamento: Des. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA , EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (convocada))

EMENTA:

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – RECONHECIMENTO IMEDIATO DA PRETENSÃO INICIAL PELA PARTE DEMANDADA – CANCELAMENTO DO TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – HONORÁRIOS SUBUMBENCIAIS – REDUÇÃO PELA METADE – ARTIGO 90, §4º, DO CPC – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Nas hipóteses em que o réu reconhecer a procedência do pedido e cumprir integralmente a pretensão, de forma simultânea, os honorários sucumbenciais devem ser reduzidos pela metade, nos termos do artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil.

2. Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, MT, que, nos autos da “AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO” n.º 1000637-90.2020.8.11.0020, ajuizada por
GC BRASIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
, julgou procedentes os pedidos iniciais e, consequentemente, extinguiu o processo, com resolução de mérito, nos seguintes termos (ID. 155002759):

“Vistos.

Trata-se de ação proposta sob o rito comum por
GC BRASIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
. em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, na qual postula a suspensão/anulação dos efeitos do Termo de Apreensão e Depósito - TAD n. 1143478, bem como a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, determinando-se ao requerido que não se recuse a expedir a certidão negativa de débitos em favor da autora e que não promova, contra esta, execução fiscal para cobrança dos valores do referido TAD.

Em respaldo, aduz que exerce atividade no ramo de comércio atacadista de máquinas e equipamentos para uso comercial; narra que o referido TAD foi lavrado sob o fundamento da não apresentação dos documentos fiscais para registro de passagem do transportador no posto fiscal Henrique Peixoto; alega que termo foi lavrado contra si, quando deveria ser contra a sua cliente, a empresa Reycomex Negócios e Empreendimentos Eireli EPP, que promoveu o transporte do produto vendido pela reclamante.

Com a inicial, vieram os documentos (id. 34639563).

Recebida a inicial, houve indeferimento da liminar pleiteada bem como determinação de citação da parte requerida (id. 36137583).

Em sede de contestação, compareceu a ré afirmando que as alegações do requerente são procedentes e viabilizam sua pretensão de ver o Termo alterado para fazer constar como sujeito passivo da infração que versa os autos a empresa ‘’REYCOMEX NEG. E EMPREENDIMENTOS EIRELLI’’, CNPJ N 24.925.416/0001-89. Assegura que há reconhecimento do pedido pelo Requerido, não subsistindo, portanto interesse jurídico na presente ação, eis que alcançado o objetivo do autor. Na mesma ocasião, requereu a extinção da ação nos exatos termos do artigo 487, III, ‘’a’’ do CPC, bem como fixação dos honorários de sucumbência com modicidade (id. 43240025).

Em seguida, a parte ré manifestou comprovando que o TAD nº 1143478-0, objeto deste feito, foi devidamente
CANCELADO
(id. 43861570).

Por último, acostou nos autos manifestação da parte autora confirmando que houve anuência ao pedido referente ao cancelamento do TAD nº 1143478-0.

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial. Fundamento e decido.

Em síntese, denota-se que a parte requerida reconheceu os fundamentos jurídicos do pedido e, espontaneamente, cancelou o TAD nº 1143478-0. A satisfação do pedido inicial, qual seja, suspensão/anulação do TAD nº 1143478-0, comporta em reconhecimento expresso e tácito dos pedidos da autora.

Sobre tal instituto, leciona a doutrina:

“(...) No reconhecimento jurídico do pedido, verifica-se a submissão processual, caracterizada sempre que o réu expressamente concordar com a pretensão do autor. Essa concordância é ampla, atingindo tanto a causa de pedir quanto o pedido, de forma que no reconhecimento jurídico do pedido, o réu concorda com os fatos e fundamentos jurídicos alegados pelo autor e também com o pedido por ele formulado.” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção, in Novo Código de Processo Civil Comentado – Salvador. Ed. Juspodivm, 2016, 1ª Edição, 3ª tiragem, pág.: 802)

Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

TJMT – n. 0019541-35.2008.8.11.0041 - 157456/2013

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – MANIFESTAÇÃO SOBRE A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO - APLICAÇÃO DO ART. 269, II DO CPC - DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.O reconhecimento jurídico do pedido implica submissão da Apelante à pretensão material do Apelado, provocando a extinção do processo com resolução de mérito (art. 269, II, do CPC) favorável ao Apelado, a vincular o juiz, pois envolve reconhecimento de direito, situação diversa da confissão, que, como meio de prova, põe fim à controvérsia. (Ap 157456/2013, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/09/2014, Publicado no DJE 11/09/2014)

TJRS – Apelação Cível n. 70048493720

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO E CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO. O reconhecimento da procedência do pedido, com o subsequente cumprimento voluntário da obrigação, acarreta a extinção do processo, na forma do artigo 269, inciso II do CPC. No caso, informado pelo ente público que foi regularizada situação, deve ser afastada a condenação de demolição. APELAÇÃO PROVIDA (Apelação Cível n. 70048493720, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em 15/08/2012)

Portanto, o feito deve ser julgado procedente.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso III, alínea “a” do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na exordial e
HOMOLOGO
o reconhecimento jurídico do pedido pelo requerido.

CONDENO
a parte requerida ao pagamento das taxas e custas processuais bem como no pagamento de honorários sucumbenciais que
FIXO
no valor de equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Após o trânsito em julgado,
ARQUIVEM-
SE os autos, sem prejuízo de seu desarquivamento a pedido da parte.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, data da assinatura digital.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito
”

Contra a supratranscrita sentença, foram opostos, pela parte apelante, embargos de declaração, os quais foram conhecidos e rejeitados (ID. 155002768).

Em suas razões, aduz a parte recorrente, em síntese, que, a seu ver, a decisão merece ser reformada, ao argumento de que a condenação relativa à verba honorária deve ser reduzida, pela metade, em razão do reconhecimento da pretensão inicial e imediato cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 90, §4º, do CPC.

As contrarrazões foram apresentadas, por via das quais a parte agravada pugna pelo não provimento do recurso (ID. 161088160).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação cível, interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO,
contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia, MT, que, nos autos da “AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO” n.º 1000637-90.2020.8.11.0020, ajuizada por
GC BRASIL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA
, julgou procedentes os pedidos iniciais, extinguiu o feito, com resolução de mérito e, consequentemente, condenou a parte apelante ao pagamento dos honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Da análise dos autos, verifica-se que a presente ação foi ajuizada pela parte apelada, visando à anulação do ato administrativo decorrente da lavratura do termo de apreensão e depósito n.º 1143478, bem como a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, oriundo da multa aplicada, no valor de R$ 63.500,00 (sessenta e três mil e quinhentos reais).

Extrai-se que, na contestação, a parte demandada, qual seja, o ESTADO DE MATO GROSSO, confirmou as alegações feitas pela parte autora, informou o cancelamento do referido TAD e, oportunamente, requereu a extinção do processo, nos termos do artigo 487, III,
“a”
, do CPC, bem como a fixação dos honorários sucumbenciais de forma reduzida, nos termos do artigo 90,§4º, do CPC (ID. 155002747).

Sobreveio, então, a sentença, proferida no dia 16.06.2021, a qual homologou o reconhecimento jurídico do pedido, julgou extinto o feito e condenou a parte ré ao pagamento dos honorários sucumbenciais, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, motivando a interposição do vertente recurso.

Com essas considerações, passo à apreciação da insurgência recursal.

Do exame dos elementos e circunstâncias constantes do feito, nota-se que a controvérsia cinge-se, tão somente, ao percentual dos honorários advocatícios, que, segundo alega a parte apelante, deveria ser reduzido pela metade, nos termos do artigo 90, §4º, do CPC, diante do reconhecimento imediato do pedido inicial.

Sobre o assunto, o artigo 90, §4º, do Código de Processo Civil, dispõe que:

“Art. 90. Proferida sentença com fundamento em desistência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu, renunciou ou reconheceu.

§4º
Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade
.”
(negritei)

In casu
, verifica-se que a parte apelante era ré na ação anulatória de ato administrativo e, ao ser citada, reconheceu a pretensão autoral e cancelou integralmente o termo de apreensão e depósito objeto do pedido inicial, o que, consequentemente, ensejou a extinção do processo.

Acerca do tema, assim preleciona a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

“[...]
o § 4º premia não apenas a rapidez com o que litígio se encerra, mas também a conduta do réu que, ao reconhecer o pedido, porta-se de forma condizente com a boa-fé processual e a não fazer perdurar, desnecessariamente o litígio
”.
(Código de Processo Civil Comentado, 16ª Ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 90)

Nesse sentido, colaciono o posicionamento deste Sodalício. Confira-se:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – RECONHECIMENTO DO PEDIDO E CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO – PERDA DO OBJETO – EXTINÇÃO DO FEITO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO PELA METADE – CABIMENTO – ART. 90, §4º, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

TENDO O RÉU RECONHECIDO A PROCEDÊNCIA DO PEDIDO E CUMPRIDO INTEGRALMENTE A PRESTAÇÃO RECONHECIDA, DE FORMA SIMULTÂNEA, OS HONORÁRIOS SERÃO REDUZIDOS PELA METADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 90, §4º, DO CPC
. Recurso provido.”
(RAC n. 0023192-65.2014.8.11.0041, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Des.
GILBERTO LOPES BUSSIKI,
19.04.2023 – negritei)”

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – RECONHECIMENTO DO PEDIDO E CANCELAMENTO DO DÉBITO PELA FAZENDA PÚBLICA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO PELA METADE – ART. 90, § 4º DO CPC/2015 – APLICABILIDADE – RECURSO PROVIDO.

1. Nas hipóteses em que o réu reconhecer a procedência do pedido, cancelando as CDA’s, os honorários serão reduzidos pela metade, conforme estabelece o art. 90, § 4º do CPC/2015.

2. A redução da verba honorária está condicionada apenas à comprovação de que, ao reconhecer a procedência do pedido, o réu tenha promovido o cumprimento da obrigação exigida
.

3. Recurso provido.”
(RAC n. 1000332-05.2021.8.11.0107, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Erotides Kneip, j. 04.07.2022 – negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA – SÓCIO RETIRANTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM DESFAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – CABIMENTO – RECONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO E ALTERAÇÃO DA CDA – REDUÇÃO PELA METADE – APLICAÇÃO DO ARTIGO 90, § 4º, DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Diante da ilegitimidade passiva ad causam da parte apelada, cabível a condenação do Estado ao pagamento da verba honorária.

2
. Hipótese dos autos em que o réu reconheceu a procedência do pedido e cancelou a CDA na forma discutida, motivo por que importa na redução dos honorários pela metade, conforme disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil
.

3. Recurso parcialmente provido.”
(RAC n. 0007869-23.2017.8.11.0006, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, Rel. Dr. Antonio Veloso Peleja Junior, j. 16.08.2022 – negritei)

Assim, perfeitamente cabível a redução ora vindicada.

Pelo exposto e ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, tão somente para reduzir os honorários sucumbenciais anteriormente fixados, para 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 90, §4º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/06/2023